Tribunal: TJDFT
Processo: 0717105-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO DE PESQUISA DE BENS. SISTEMAS SISBAJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE DE NOVAS DILIGÊNCIAS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão proferida em execução de título extrajudicial (nota promissória no valor de R$ 20.425,60) que indeferiu os pedidos de nova consulta ao sistema Sisbajud, na modalidade reiterada (“teimosinha”) por 30 dias, e ao sistema Renajud, para localização e eventual penhora de bens do executado, sob o fundamento de ausência de demonstração de alteração patrimonial que justificasse a reiteração das buscas.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o transcurso de lapso temporal superior a um ano justifica a reiteração de ordem de bloqueio de ativos financeiros via sistema Sisbajud; (ii) estabelecer se é possível a renovação de consulta ao Renajud sem demonstração de alteração na situação patrimonial do devedor.
III. Razões de decidir
3. O decurso de mais de um ano desde a últimas pesquisas realizadas no sistema Sisbajud (março de 2023) e no sistema Renajud (julho de 2024) configura lapso temporal razoável que autoriza a renovação da medida constritiva, conforme entendimento consolidado no âmbito do TJDFT.
4. O precedente vinculante do STJ (Tema Repetitivo 219) afasta a exigência de demonstração de esgotamento prévio das vias extrajudiciais para autorizar o bloqueio de ativos financeiros, permitindo que o juízo determine novas buscas de ofício ou mediante provocação fundamentada do exequente.
IV. Dispositivo
5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 219; TJDFT, Acórdão 1990502, 0700850-70.2025.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 10.04.2025; TJDFT, Acórdão 1705889, 0703127-30.2023.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 18.05.2023.